Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ.
I – Na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na Anvisa, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 855.178/SE (Tema 793).
II – Consoante tese fixada pelo eg. STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, não preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido cominatório.
III – Apelação desprovida.